Tribunal: TJSP
Processo: 2186762-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESSARCIMENTO - Exercício de 2017 - Município de Andradina - Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de necessidade de inversão do ônus da prova, aplicação retroativa das alterações promovidas na lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/21, prescrição, impenhorabilidade do bem de família,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESSARCIMENTO - Exercício de 2017 - Município de Andradina - Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de necessidade de inversão do ônus da prova, aplicação retroativa das alterações promovidas na lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/21, prescrição, impenhorabilidade do bem de família, necessidade de instauração de correção parcial e de condenação da municipalidade ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Decisão judicial rejeitando a exceção de pré-executividade - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Não cabimento - Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie - Ausência, demais, das hipóteses autorizadoras da medida, previstas no artigo 373, § 1o, do CPC - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo prescricional quinquenal - Tema no 899 do E. STF - Incidência do Decreto no 20.910/32 - Execução fiscal ajuizada dentro do lustro prescricional - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/21 - Compete ao Poder Judiciário tão somente o exame da legalidade das decisões do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de ingerência indevida, o que resultaria em violação, assim, ao princípio da separação entre os poderes - Alegações do agravante adstritas ao mérito do julgado - Ausência de causa excepcional que permita a revisão do julgado - Precedentes do E. STJ - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - Possibilidade de mitigação, ante a existência de outros bens - Necessidade, contudo, de se verificar o valor dos outros bens imóveis de propriedade do executado, para posterior aplicação do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 - CORREIÇÃO PARCIAL - Instrumento adstrito ao processo penal, inaplicável, assim, ao caso ora em comento - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não configuração - Ausência de subsunção dos fatos processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC - Decisão mantida - Agravo não provido, com determinação.